Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714411-35.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONALDO DEVESA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita pelo requerente RONALDO DEVESA DOS SANTOS. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF para a devida instrução e para que o pedido viesse em termos. A Defensoria Pública requereu a dilação do prazo, em 30 dias, para instrução da revisional. O prazo transcorreu in albis. Nesse quadro, intime-se a Defensoria Pública do DF para promover o regular andamento do feito, sob pena de negativa de seguimento da revisão criminal. Brasília, 4 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador